Tribunal: STF
Processo: MI 2406
Classe: MI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-10-17
Data de publicação: 2013-10-17

Ementa:
Ementa: MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, APLICAÇÃO DAS NORMAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE INJUNÇÃO PARA CATEGORIAS QUE POSSUEM LEI ESPECÍFICA REGULAMENTANDO SUA APOSENTADORIA DE FORMA DIFERENCIADA. CONSTITUCIONALIDADE DA AUSÊNCIA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DIFERENCIADO PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL A HOMENS E MULHERES. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. Segundo a jurisprudência do STF, a omissão legislativa na regulamentação do art. 40, § 4º, da Constituição, deve ser suprida mediante a aplicação das normas do Regime Geral de Previdência Social previstas na Lei 8.213/91 e no Decreto 3.048/99. Porém, os servidores públicos policiais, regidos pela Lei Complementar 51/85, não têm direito ao aproveitamento de outras atividades para a sua aposentadoria, ainda que desempenhadas em condições especiais, diante da ausência de omissão legislativa. Ainda, a LC 51/85 foi considerada recepcionada pela Constituição de 1988 no julgamento da ADI 3817, não havendo inconstitucionalidade na exigência do mesmo tempo de contribuição para homens e mulheres, tratamento idêntico ao conferido pela norma que as impetrantes pretendem ver aplicada sobre a sua aposentadoria (art. 57 da Lei 8.213/91).



    2. Agravo regimental improvido.